Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-87.2018.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001909-87.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADERCINO XAVIER DE CARVALHO - CPF: 560.733.131-87 (APELADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– ÍNDICES MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso,

resta evidente que houve pedido expresso de atualização do débito até a data do efetivo pagamento, além da incidência de juros de mora e correção monetária, motivo pelo qual o condutor do feito não andou bem ao deixar de determinar a referida incidência, mormente por se tratar de corolário lógico
.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação monitória que move contra Adercino Xavier de Carvalho, julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 122.341,32 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que a r. sentença deixou de indicar a incidência dos encargos contratuais devidos, além dos juros e correção monetária no valor devido pelo apelado. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Adercino Xavier de Carvalho, visando o recebimento de R$ 122.341,32 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), oriundo de cédula rural pignoratícia firmada entre as partes, acrescido dos encargos pactuados, bem como de juros de mora e correção monetária.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 122.341,32 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 152063375).

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença deixou de indicar a incidência dos encargos contratuais devidos, além dos juros e correção monetária no valor devido pelo apelado. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria afeta a incidência dos encargos pactuados na cédula rural pignoratícia no valor devido pelo réu, ora apelado, não merece ser conhecida por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o MM. Juiz não alterou nenhuma cláusula do aludido pacto firmado entre as partes, mantendo-as na forma contratada.

Superada essa questão, no tocante a incidência dos juros de mora e da correção monetária, basta uma simples leitura da r. sentença para se verificar que, de fato, não houve qualquer determinação nesse sentido, motivo pelo qual a razão acompanha o recorrente nesse ponto.

Sendo assim, convém destacar que os juros de mora trata-se de encargo legal decorrente do débito que o réu, ora recorrido, passou a ter com o autor, ora recorrente, em razão de sua inadimplência reconhecida na r. sentença, que deve incidir no montante devido por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada.

No que se refere a incidência de correção monetária,
é cediço que tal atualização também deve incidir na quantia devida, pois, não é
um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Visto isso, no tocante ao
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária, convém destacar que nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
. [...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo.
Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora
.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9ª Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

Logo, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento obrigação, principalmente nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]”
(REsp n. 1.651.957/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA À PARTIR DA DATADO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTEMÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTEE NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença
.

Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(RAC n. 0000559-20.2014.8.11.0022, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA
EX RE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.

Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença.

Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.”
(RAC n. 0006864-48.2012.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.06.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar a incidência sobre o montante devido de juros de mora de 1% ao ano e correção monetária pelo INPC, conforme requerido pela parte, ambos a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023